Tribunal: STF
Processo: HC 90906
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL DECISÃO
   QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE
   NÃO CONFIGURADORA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A AFASTAR A INCIDÊNCIA
   DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO
   CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.      A Súmula 691 deste
   Supremo Tribunal impede a impetração de habeas corpus contra
   decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal
   Superior, indefere a liminar.
2.      O temperamento a que se submete
   a súmula não há de ter aplicação, no caso em pauta, por não se
   demonstrar ilegalidade flagrante ou afronta a princípios
   constitucionais ou legais na decisão questionada.
3.      A decisão
   liminar e precária proferida pelo eminente Ministro Relator do
   Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do quanto posto,
   ali, a exame, estando a aguardar julgamento
   definitivo.
4.      Agravo regimental desprovido.